Tribunal: TJES
Processo: 5000719-26.2022.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000719-26.2022.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTINHO SPAMER
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 133, V, §§ 1º, 2º E 3º, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA UNILATERAL. IRREGULARIDADE. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE COBRANÇA COMPLEMENTAR. NULIDADE DO TOI E DOS DÉBITOS DECORRENTES. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 3.000,00.
QUANTUM
CONSENTÂNEO COM O DANO SOFRIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000719-26.2022.8.08.0001

Recorrente/Recorrido: MARTINHO SPAMER

Recorrente/Recorrido: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço de
ambos
os recursos inominados interpostos, eis que preenchidos os pressupostos processuais de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o preparo (no caso da Ré).

Defiro

o benefício da Gratuidade da Justiça à parte Recorrente/Autor, considerando a declaração de hipossuficiência e sua qualificação como agricultor, não havendo nos autos prova em contrário.

II. MÉRITO

1. Do Recurso da Parte Autora (Martinho Spamer) O Autor recorre pleiteando a declaração de nulidade do TOI, a inexistência do débito de R$ 40.958,84 e a improcedência do pedido contraposto. Assiste-lhe razão.

Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade da Ré para formular pedido contraposto, esta não merece acolhida. O entendimento consolidado no Enunciado 31 do FONAJE dispõe que "É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica". A vedação do art. 8º da Lei 9.099/95 aplica-se ao polo ativo inicial, não à defesa. Superada a preliminar, passo ao mérito.

No mérito, a controvérsia reside na validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9140573. Embora a inspeção tenha sido acompanhada pela esposa do autor, a constituição do débito de recuperação de consumo exige estrita observância ao devido processo legal administrativo.

Verifica-se que a Concessionária imputou um débito exorbitante (superior a R$ 40 mil) baseado em cálculo unilateral, sem comprovar cabalmente a autoria da fraude ou realizar perícia técnica isenta (IPEM ou laboratório credenciado) capaz de atestar, com a certeza necessária, o período exato e a magnitude do desvio alegado. A produção de prova unilateral pela concessionária, sem o crivo do contraditório efetivo na fase administrativa (especialmente quanto à metodologia de cálculo do art. 133 da Res. 414/2010), fragiliza a exigibilidade do título.

Ademais, tratando-se de recuperação de consumo pretérito, a jurisprudência, na esteira do Tema 699 do STJ, veda a coerção ao pagamento mediante suspensão do serviço para débitos antigos (superiores a 90 dias). A cobrança, da forma como realizada, e a validação do TOI sem lastro pericial robusto, não podem subsistir. Portanto, a declaração de inexigibilidade do débito e a improcedência do pedido contraposto são medidas que se impõem.

2. Do Recurso da Parte Ré (EDP) A Ré recorre insurgindo-se contra a condenação em danos morais. Sem razão. Restou incontroverso o corte de energia elétrica na unidade consumidora. A suspensão do serviço essencial, motivada por débito pretérito oriundo de suposta fraude (recuperação de consumo), é conduta abusiva e ilegal, conforme tese fixada no Tema 699 do STJ. O corte indevido de energia elétrica gera dano moral
in re ipsa
(presumido). O quantum indenizatório fixado na sentença (R$ 3.000,00) mostra-se razoável, proporcional e até módico diante da gravidade da conduta (corte de luz de residência familiar), não merecendo redução.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, profiro o seguinte VOTO:

a) DAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado interposto pelo Autor MARTINHO SPAMER, para reformar parcialmente a sentença e: (i) Declarar a nulidade do TOI nº 9140573 e a inexigibilidade do débito de R$ 40.958,84 dele decorrente; (ii) Julgar IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela Ré.

b) NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado interposto pela Ré EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., mantendo a condenação por danos morais nos termos da sentença.

IV. SUCUMBÊNCIA

Em relação ao Autor (Recorrente Vencedor): Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do seu recurso (art. 55, caput, da Lei 9.099/95).

Em relação à Ré (Recorrente Vencida): Condeno a recorrente EDP ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (R$ 3.000,00 devidamente atualizados), nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)